Tribunal: TJMT
Processo: 0001523-65.2017.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001523-65.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GILBERTO CARNELOCI - CPF: 335.812.409-63 (APELANTE), VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), CHRISTIAN DAVES GUIMARAES ROSA - CPF: 483.311.711-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KEITE AGNES GUIMARAES ROSA CUSTODIO - CPF: 984.303.866-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DCP MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.285.685/0009-05 (TERCEIRO INTERESSADO), TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0002-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – RECEBIMENTO DA AÇÃO SEM GARANTIA – POSSIBILIDADE MEDIANTE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA IMPOSSIBILIDADE DO OFERECIMENTO DA GARANTIA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1 – Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a oposição de Embargos à Execução Fiscal, sem a respectiva garantia, desde que reste comprovado de forma inequívoca a impossibilidade do oferecimento da referida por parte do Embargante.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1523-56.2017.8.11.0003

APELANTE:
GILBERTO CARNELOCI

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Gilberto Carneloci
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos contra a Execução Fiscal nº 13824-15.2015.8.11.0003 (código nº 798775), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de garantia dos Embargos à Execução.

O Apelante, em síntese, afirma que, a jurisprudência atual possibilita o recebimento dos Embargos à Execução Fiscal, sem a respectiva garantia dos créditos, na hipótese de restar comprovada a hipossuficiência do Embargante.

Desta maneira, requer a anulação do ato sentencial, e retorno dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento do feito.

O Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões no ID nº 7627446, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Gilberto Carneloci
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos contra a Execução Fiscal nº 13824-15.2015.8.11.0003 (código nº 798775), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de garantia dos Embargos à Execução.

De acordo com o que foi consignado no relatório, existe apenas uma questão a ser avaliada neste momento, qual seja, a possibilidade do recebimento dos Embargos à Execução Fiscal sem a garantia do Juízo.

Pois bem.

É necessário apontar que, a presente questão foi discutida em todo o ordenamento jurídico, em razão de que a literalidade da lei não possibilita a oposição de Embargos à Execução Fiscal, sem a devida garantia (artigo 16, § 1º, da Lei de Execução Fiscal).

Ocorre, contudo, que esta previsão, sob a ótica de determinados Tribunais, viola os princípios do contraditório, ampla defesa, isonomia e do acesso à justiça, uma vez que são os Embargos à Execução Fiscal o meio apto e correto para se defender da via executiva.

Frente a divergência, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, proferiu julgamento no sentido da
permissão
da medida, sendo necessário, contudo, preencher requisitos, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ).

2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis ... antes de garantida a execução" (art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80).

3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal."

4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos. 5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. 6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução.

[...]

9. In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre".

10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais.

[...]

(STJ - REsp: 1487772 SE 2014/0269721-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/5/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2019 RB vol. 660 p. 211).

Evidencia-se, portanto, que, há a possibilidade do recebimento dos Embargos à Execução Fiscal sem a respectiva garantia, entretanto, é
indispensável
que a exordial seja acompanhada de documentos que comprovem, de forma
inequívoca
a hipossuficiência do Embargante.

Ou seja, é necessário que seja comprovado a impossibilidade da garantia por parte do Embargante.

No caso dos presentes autos, o Recorrente colacionou, no ID nº 7626779, e seguintes, cópia de sua declaração do Imposto de Renda, com relação ao ano em que os Embargos à Execução Fiscal foram opostos (2016).

No referido documento, é possível evidenciar que o total arrecado pelo Embargante, no respectivo ano, foi R$ 49.231,34 (quarenta e nove mil duzentos e trinta e um reais trinta e quatro centavos), logo, esta foi a renda auferida pelo Embargante durante o ano.

Destarte, a fim de garantir a dívida (depositar, ou apresentar bens, até o valor da execução), o Recorrente deveria apresentar um montante de
R$ 7.040.432,60 (sete milhões quarenta mil quatrocentos e trinta e dois reais sessenta centavos)
.

Desta forma, seria impossível, para o Embargante, garantir o montante da execução.

Assim, não há dúvidas de que o Apelante não possui condições de garantir a dívida, o que enseja a aplicação da jurisprudência do c. STJ.

Antes de se proceder à conclusão, é necessário se atentar, também, que o fato de o Apelante não garantir o juízo, não exime a Fazenda Pública de realizar buscas nas contas do referido, como bem mencionado no Acórdão julgado.

Por fim, dispõe-se também, que a exigibilidade do crédito não resta suspensa pelo recebimento dos Embargos à Execução Fiscal, já que este fato não se encontra dentro das hipóteses de suspensão, apontadas no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, no intuito de anular o ato sentencial, ante a possibilidade do recebimento dos Embargos à Execução Fiscal, sem a apresentação da garantia, consequentemente, determino o retorno dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022